Tribunal: TJSP
Processo: 0010166-52.2017.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0010166-52.2017.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
DANIELA CARMELITA MACHADO e Interessado PAULO PEREIRA, é embargado
COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Inexistentes os vícios
apontados, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.V.U.” , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010166-52.2017.8.26.0566/50000 -Voto no 36579
2
Embargos de Declaração n°0010166-52.2017.8.26.0566/50000
Comarca de São Carlos 2a Vara Criminal
Embargante: Daniela Carmelita Machado Assistente de Acusação
Embargado: Egrégia 12a Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo
Voto no36579
EMENTA: - APELAÇÃO CRIMINAL - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO (Artigo 302, § 1o, inciso II, do CTB) -
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
AMBIGUIDADE
-
Descabimento. Hipóteses de cabimento dos embargos
inexistentes. Petição apontando provas nova. Momento
processual inadequado.
Embargos rejeitados
Vistos.

1 - Trata-se de embargos de declaração, interposto
por Daniela Carmelita Machado Assistente de Acusação, contra o acórdão
que: “Negaram provimento ao recursos interpostos pelo Ministério Público e
Assistente da Acusação, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U." (fls.264/279).
Cumpre consignar que o apelado Paulo Pereira, foi
absolvido da imputação prevista no artigo 302, § 1o, inciso II, do Código de
Trânsito Brasileiro, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal (fls. 176/178).
Aduz o Embargante que há omissão no v. acórdão,
aduzindo que: “(...) embora tivesse examinado detidamente tudo o quanto
consta dos autos, se houve em julgamento que causa total incerteza jurídica,
porquanto, todos os julgados de que serviu essa Colenda Câmara para
demonstrar a ausência de culpa do réu, não se mostram pacíficos aos olhos
da Lei Penal, havendo mesmo divergência dentre eles, em posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010166-52.2017.8.26.0566/50000 -Voto no 36579
3
diametralmente oposto. É que paralelo a esta demanda penal, tramita
também perante a Egrégia Terceira Vara Cível de São Carlos, ação cível
visando o ressarcimento dos danos pelo mesmo acidente, onde tanto a viúva
como os filhos buscam adimplemento de danos materiais e morais em
decorrência do óbito da vítima do acidente automobilístico tratado neste
procedimento. Para defender-se em tal demanda cível, o ilustre causídico Dr.
Edgard Francisco Nori, descreveu que: 'Dito isso, importa relatar que, após o
acidente, o réu permaneceu desfalecido e foi socorrido pelo SAMU, sendo
diagnosticado inicialmente com 'adenoma de hipófise” (doc.3), mas, em
exames mais especializados descobriu-se que ele possuía um “meningioma
do jogum esfenoidal”e uma “neoplasia glial de baixo grau” (doc. 4), que
segundo o neurocirurgião Dr. Enrico S. Ioriatti, CRM 134475, consistem
num quadro de neoplasia múltiplas em sistema nervoso central, que causam
perda visual, alterações de comportamento, convulsões, confusão mental
entre outros problemas ( doc. 5 ). Deste modo, são anexados aqui, os
documentos enumerados naquela manifestação de defesa do causador
daquele acidente automobilístico para que o Nobre Desembargador Relator
perceba que há mesmo ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade no
julgamento lançado nesta demanda criminal (mencionando julgados). Assim,
com a devida vênia, é que no exato momento em que PAULO PEREIRA,
sabendo diante mão ser portador daquelas anomalias em seu cérebro, capaz
de lhe causar convulsões, como é o caso dos autos, cometeu
IMPRUDÊNCIA, devendo ser considerado culpado pelo evento dano,
assumindo deste modo o risco de sua ação ( sair dirigindo quando sabia não
poder). Como pode V. Exa. notar, o caso dos autos, com a devida vênia, não
se amolda na maneira como foi julgado em primeira Instância, cuja sentença
deveria mesmo ser reformada, para que pudesse ser reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010166-52.2017.8.26.0566/50000 -Voto no 36579
4
culpabilidade do recorrido, diante das circunstâncias do caso em apreço,
porque PAULO PEREIRA, réu nesta demanda, agiu com imprudência ao
sair pilotando seu veículo quando sabia antecipadamente que não poderia
assim agir. Os documentos que ele mesmo anexou no processo cível de
indenização ( feito n. 1007984-08.2019.8.26.0566 ), em curso perante a 3a
Vara Cível de São Carlos, aqui copiados, dão mostras inescondíveis de que
realmente o acusado agiu de maneira manifestamente imprudente quando se
pôs a pilotar seu veículo, sabendo que era detentor daquele tumor e não
podia fazê-lo. Mas, assim que se colocou na direção daquele veículo, sem
poder, sabendo de seu mal, assumiu o risco de sua ação e deste modo deve
mesmo ser reconhecido como imprudente, não podendo ser absolvido por
acatamento de sua alegação de “mal súbito”, sem provas, como aconteceu. É
que, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece a existência de relativa
independência entre as jurisdições cível e penal. Por isto, segundo a Relatora
do Resp. 1802170 - Min. Nancy Andrighi, quem pretende pedir
ressarcimento por danos sofridos com a prática de um delito pode escolher
ajuizar ação cível de indenização ou aguardar o desfecho da ação penal,
para, então, liquidar ou executar o título judicial eventualmente constituído
pela sentença penal condenatória transitada em julgado. Apesar do brilho de
que dispõe o V. Acórdão recorrido, com a devida vênia, deve o mesmo ser
adaptado e aperfeiçoado à realidade processual, porque, com os documentos
aqui acostados, anexados que foram pelo mesmo, em processo civil de
indenização, dão mostras claras que agiu ele com manifesta imprudência e
assim o reconhecimento de sua culpa seria de rigor. Pede, pois que se
recepcionem estes Embargos de Declaração, para os fins colimados, a fim de
que se promova novo julgamento, com aperfeiçoamento das provas na
medida do possível, reformando-se a decisão Embargada, na forma da Lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010166-52.2017.8.26.0566/50000 -Voto no 36579
5
com vistas à eliminação principalmente da ambiguidade demonstrada, por
ser de direito e de inteira Justiça” (fls.02/04).
É o relatório.
2. Trata a espécie de Embargos de Declaração nos
moldes do artigo 619, do Código do Processo Penal.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos Embargos de
Declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Os embargos são conhecidos, porque próprios e
tempestivos; e merecem ser rejeitados, porquanto não há omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade.
Entendo que o acórdão está plenamente em ordem,
nada tendo a declarar.
Ao proferir o v. acórdão, todas as questões arguidas
foram devidamente analisadas e fundamentadas, não incorrendo, portanto,
em contradição, obscuridade e omissão alguma.
Se o acórdão está fundamentado em entendimento
diverso daquele que a parte entende pertinente a espécie, tal fato não
configura omissão ou obscuridade, na acepção técnico-jurídica.
Contudo, como cediço, os embargos de declaração
não são a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, da
mesma forma que não se prestam para a manifestação expressa sobre
aplicação ou violação de dispositivos legais ou constitucionais com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010166-52.2017.8.26.0566/50000 -Voto no 36579
6
finalidade única de prequestionamento.
A mera reapreciação de provas é incabível em sede
de embargos de declaração.
Consigno que:
“Ainda em relação ao disposto no art.593, § 3o, in
fine, do CXPP, é bom lembrar que pouco importa qual parte interpôs o
recuso primeiro. Portanto, se o Ministério Público recorre de um decreto
absolutório e invoca o art. 593, III, “d”, vindo o Tribunal a determinar novo
julgamento, que culmina com a condenação do acusado, não poderá a
Defesa apelar sob o argumento de que teria havido manifesta divergência
com a prova. Ainda que não houvesse previsão legal nesse sentido, essa
vedação é evidente. Afinal, se o primeiro julgamento absolutório do júri foi
considerado manifestamente contrário á prova dos autos pelo Tribunal de
Justiça, daí por que foi cassada a decisão, submetendo-se o acusado a novo
julgamento, na hipótese de ser proferido um decreto condenatório pelo
segundo júri, tal decisão não será considerada manifestamente contrária à
prova dos autos pelo juízo ad quem, sob pena de o Tribunal contrariar o
quanto decidido por ele mesmo na apelação anteriormente apreciada”
(Manual de Processo penal Renato Brasileiro de Lima pg.1734 - Volume
Único) 5a Edição).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO NÃO
ARGUIDA
NO
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
OUTROSSIM,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010166-52.2017.8.26.0566/50000 -Voto no 36579
7
ACLARATÓRIOS QUE NÃO SE PRESTAM PARA A REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA E A REANÁLISE DE QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS". (TJSC, ED n.
0001523-76.2007.8.24.0028,
Des.
Ernani
Guetten
de
Almeida,
j.
03.04.2018).
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das partes
contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a
alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual a ser
escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração para reexame
da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo,
conforme disciplina o art. 619 do CPP, o que admitiria eventualmente o
efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu in casu.
A saber:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP NÃO DEMONSTRADOS.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DA
DECISÃO
PROFERIDA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. [...] não é exigido que a
decisão rebata uma a uma as teses levantadas, ou mencione todos os
dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo, apenas,
mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que a motivaram (TJSC -
Desa. Salete Silva Sommariva) (Apelação Criminal n. 2011.044099-2, Rel.
Des. Sérgio Izidoro Heil, de Blumenau, j. em 29-2-2012).
Por oportuno:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010166-52.2017.8.26.0566/50000 -Voto no 36579
8
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME
DE SENTENÇA
PLEITO PELA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DEBATE IMPLÍCITO
DA
TESE
NO
ACÓRDÃO

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
EMBARGOS REJEITADOS.
Incabíveis os embargos de declaração quando ofertados com o fim único de
requerer prequestionamento expresso, sendo que restou demonstrado que a
matéria foi amplamente debatida pelo Tribunal, não apresentado qualquer
um dos requisitos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal.”
(TJMS, EDcl-ReexSen 2010.018992-9/0001-00, 2a T. Crim., rel. Des.
MANOEL MENDES CARLI, DJ 22/10/2010, p. 32).
Conforme reiterada jurisprudência do STJ:
(...) 1. Os embargos de declaração têm âmbito de
cognição restrito às hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal,
quais sejam, a ambiguidade, a contradição, a omissão ou a obscuridade da
decisão atacada. 2. Se o acórdão resolveu a controvérsia trazida, exaurindo
a prestação jurisdicional com suporte na reiterada jurisprudência desta
Corte e decidindo a causa nos limites do pedido, não se pode conceber a
existência de vícios ensejadores da oposição de embargos (...) (EDcl no HC
108.293/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22/03/2011).
Ainda:
Os embargos de declaração não se prestam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010166-52.2017.8.26.0566/50000 -Voto no 36579
9
revisar entendimento materializado de forma clara, coerente e congruente;
trata-se de instrumento processual voltado a suprir omissão do julgado ou
a dele excluir obscuridade ou contradição, vícios que inocorrem no
presente caso (EDcl no AgRg no Ag 1386610/RS, rel. Min. Og Fernandes, j.
27/09/2011).
Convém, consignar que a petição do Assistente de
Acusação de apresentação de provas novas, é inadmissível no momento
processual, vez que apresentada quando ainda em curso o julgamento do
recurso de apelação.
A apreciação de provas novas, de sabença comum,
dar-se-á após o trânsito em julgado da decisão condenatória, na
conformidade do que preconiza o art.621 da lei adjetiva penal que estabelece
as hipóteses de admissão de Revisão Criminal.
Dessa forma não há falar em omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição no acórdão proferido por esta Corte, vez que
embasado nas provas, formalmente, admitidas, nos autos, em instrução
processual.
3 - Ante o exposto, inexistentes os vícios
apontados, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR